Tribunal: TCU
Processo: 021.906/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Embargos de Declaração em aposentadoria interposto por Denis Lucio Cruz da Costa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Denis Lucio Cruz da Costa contra o Acórdão 6970/2025-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277 e 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, acolhê-los parcialmente, conferindo-lhes efeitos infringentes; 9.2. dar nova redação ao item 1.7.1.2 do Acórdão 6970/2025-TCU-Segunda Câmara , para que passe a constar: "1.7.1.2. emita novo ato de concessão de aposentadoria, no prazo de 30 (trinta) dias, e submeta-o a novo registro por este Tribunal, conforme orientação a seguir: a) convoque o interessado para optar entre a percepção da parcela de "opção" ou da parcela de "quintos"; b) na hipótese de escolha pela parcela "opção", acompanhe o desfecho da Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400 e, caso a União obtenha êxito, promova a imediata exclusão da vantagem, salvo se houver disposição em sentido contrário pelo Poder Judiciário em deliberação transitada em julgado; c) na hipótese de escolha pela parcela "quintos", promova a exclusão da vantagem "opção" e, concomitantemente, promova o ajuste da parcela de quintos para que o cálculo seja refeito com base na função efetivamente exercida de Supervisor de Seção (FC-5), em vez da função transformada de Chefe de Seção (FC-6);" 9.3. manter inalterados os demais itens do Acórdão embargado; e 9.4. dar conhecimento deste Acórdão ao embargante e ao órgão responsável pela concessão, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, poderá ser obtida no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.